Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701221-47.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FULVIO FREIRE GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por FÚLVIO FREIRE GOMES (ID 71778856), por meio da qual pleiteia a juntada do instrumento de procuração, bem como a concessão de prazo para apresentação das razões do recurso de apelação. Conforme se extrai dos autos, o réu foi declarado revel em razão de não ter sido localizado para intimação da audiência de instrução e julgamento, pois deixou de manter atualizado o seu endereço nos autos (Termo de Audiência sob ID 71379619). A intimação da sentença condenatória ocorreu por meio do defensor dativo, o qual, no exercício da representação processual, apresentou tempestivamente o termo de apelação (ID 71379624) e as respectivas razões recursais (ID 71379627). Consoante entendimento jurisprudencial, tratando-se de réu solto, a intimação da sentença do defensor supre a necessidade de intimação pessoal do acusado, nos termos do art. 392 do Código de Processo Penal. “Art. 392. A intimação da sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso; II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança” “(...) 3. Ademais, "a teor do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal, do acusado, para ciência da sentença condenatória é providência indispensável em caso de réu preso. Encontrando-se solto, desnecessária a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do representante processual. O fato de o réu solto ser assistido pela Defensoria Pública não torna imprescindível a intimação pessoal do acusado, ante a ausência de previsão legal. A representação por advogado dativo ou Defensor Público implica a necessidade de intimação pessoal destes. A Defensoria Pública, regularmente intimada, procedeu à interposição de apelação, não surgindo prejuízo." (HC 185428, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). (AgRg no HC n. 861.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”; “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a intimação pessoal ou por edital do réu revel é imprescindível para garantir a ampla defesa, salvo quando há defensor constituído nos autos. Se no caso concreto o réu citado pessoalmente, requereu assistência judiciária gratuita, foi representado por defensor dativo, a defesa constituída apresentou resposta à acusação, acompanhou o processo prestando a assistência devida e interpôs recurso de apelação, não há falar em nulidade. Como a intimação da sentença condenatória foi feita na pessoa do defensor dativo, que apresentou as defesas cabíveis, configurando a ciência inequívoca da decisão, inexiste qualquer mácula capaz de gerar nulidade processual. (Acórdão 1986552, 0701695-05.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.)” Ainda que, posteriormente — após a interposição do recurso de apelação pelo defensor dativo —, o réu tenha sido pessoalmente intimado da sentença (ID 71379634), o prazo recursal foi corretamente contado a partir da intimação do defensor dativo, não havendo razão jurídica para a reabertura de prazo. Importante registrar que, à luz do princípio da unirrecorribilidade e em razão da preclusão consumativa, a constituição de nova Defesa técnica pelo réu não tem o condão de afastar as razões recursais anteriormente oferecidas em seu favor, não possibilitando a reabertura de prazo para a juntada de novas razões. Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa, uma vez que o recurso foi interposto dentro do prazo legal por profissional devidamente habilitado, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de prazo formulado na petição de ID 71778856. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator